Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-63.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013117-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL LIMA SILVA CARVALHO - CPF: 065.083.051-23 (APELANTE), CLAUDICEIA LIMA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA RAYSSA DA SILVA - CPF: 090.554.531-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983/STJ. ENUNCIADO 14-A TCCR. PROTOCOLO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e fixou o valor mínimo de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em razão da prática de lesão corporal cometida contra a companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa recursal pleiteia exclusivamente a exclusão da indenização, argumentando ausência de prova do dano, inadequação da via eleita e hipossuficiência do réu.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, diante de pedido expresso formulado pelo Ministério Público, ainda que ausente instrução específica ou demonstração objetiva do dano.

III. Razões de decidir:

1. A fixação de indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica é juridicamente admissível, desde que haja pedido expresso da acusação, dispensando instrução probatória específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, do Tema 983/STJ e do Enunciado 14-A da TCCR.

2. O dano moral, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (“in
re

ipsa
”), não havendo necessidade de comprovação da extensão ou da existência de dano, bastando a demonstração do ato ilícito.

3. A hipossuficiência econômica do condenado, reconhecida nos autos, não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima, apenas suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente.

4. A fixação de valor simbólico de um salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter reparatório mínimo da medida, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

5.
A decisão encontra respaldo no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023), o qual orienta o Poder Judiciário a adotar medidas de proteção integral às mulheres vítimas de violência, inclusive mediante o reconhecimento de danos morais presumidos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.

A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é cabível mesmo sem instrução específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência de gênero é presumido, dispensando prova de sua existência ou extensão. 3. A hipossuficiência do réu não impede a condenação à reparação mínima, apenas suspende sua exigibilidade. 4. A adoção do Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero justifica a proteção ampliada à mulher vítima de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do CP;
arts
. 387, IV, e 804 do CPP; Lei n. 11.340/06; art. 98, § 1º, do CPC; Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero; Resolução n. 492/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 27/2/2024; TJDF – 00012581920188070010, Rel. Des.
Silvânio
Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 09/03/2023; TJDF – 07027404320228070002, Rel. Des.
Josapha
Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 19/09/202; TJMT – Enunciado 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Tema 983/STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL LIMA SILVA CARVALHO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT), que julgou procedente a pret
ensão acusatória para conden
á
-
lo
pelo crime previsto no art.
129, § 13º, do Código Penal
,
à
pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto
,
além da condenação ao pagamento
de indenização mínima no importe de
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
para reparação dos danos causados pela infração,
com base
no artigo 387, inciso IV, CPP
(
Id.

289270883
)
.

Em suas razões recursais, a defesa
requer
a reforma parcial
da sentença
para
que seja afastado o valor fixado a título de indenizaçã
o em favor da vítima. Sustenta
que não houve
comprovação da existência e/ou extensão do dano, além da inadequação da via eleita para a fixação de eventual reparação por danos morais. Alega, ainda, que o acusado
não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Com esses argumentos, requer a exclusão do valor fixado
a
t
í
tulo de dano moral
(Id.
289270898
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da
sentença condenatória
(Id
.
289270900
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo desprovimento do recurso
,

para
que seja mantida a sentença em sua integralidade
(Id.
300355895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o

réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)

Fato1 – Lesão Corporal Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18/3/2022, por volta das 19h00min, em residência particular na rua Doutor
Lebrinha
, número 4, bairro Novo Paraíso, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
o denunciado DANIEL LIMA SILVA CARVALHO ofendeu a integridade corporal da vítima Thaynara Rayssa da Silva, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais descritas no relatório ID 94418784 - Pág. 1/6
.

(...)
.

No dia 18/3/2022, por volta das 19h00min, em residência particular na rua Doutor
Lebrinha
, número 4, bairro Novo Paraíso, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
DANIEL LIMA SILVA CARVALHO ameaçou causar mal injusto e grave a Thaynara Rayssa da Silva, sua convivente.
Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de três anos e não possuem filhos. Segundo consta, durante o relacionamento, o denunciado e a vítima tiveram problemas conjugais, vez que o denunciado é dependente químico e proferia ameaças de morte à vítima.
Na data do fato, o denunciado e a vítima estavam em casa, então, sem motivo aparente, o denunciado passou a esbravejar e desferiu um murro nas costas da vítima, causando as lesões corporais descritas em laudo pericial ID 94418784 - Pág. 1/6
. Ocasião que, a vítima conseguiu desvencilhar e encontrou sua sogra na frente de casa,
o denunciado lhe alcançou e a puxou pela roupa vindo a rasgar, ainda proferiu xingamentos “PUTA, VAGABUNDA”, além disso, a ameaçou de morte.
Em seguida, o denunciado também se desentendeu com sua genitora, nesse momento, a vítima telefonou para polícia e o denunciado deixou o local. Termo de representação criminal ID 94418781 - Pág. 17.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DANIEL LIMA SILVA CARVALHO, como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP

(
grifos meus) (Id.
289270856
).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando
o
apelante pela prática do delito descrito no art. 129, § 13, do CP, com implicações legais da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva
de

01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto
, bem como o
pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de indenização em favor da vítima (Id.
289270883
).

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma
parcial
da sentença.

I –
Pleito de exclusão do valor indenizatório em favor da vítima:

A defesa requer o afastamento do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, sob o argumento de que não houve comprovação da existência e/ou extensão do dano,
bem como que o
acusad
o
não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente
.

Entendo que o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)

foi estabelecido
no mínimo e
dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo amparado pelo art. 387, IV, do CPP, e em consonância com o pedido do Ministério Público.

Verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

(...)
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DANIEL LIMA SILVA CARVALHO, como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação.
Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP
(grifos meus) (Id.
289270856
).

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença
.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
i
n
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Ademais, a questão dos autos revela que os crimes foram praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto,
há incidência do Tema 983/STJ
, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
(grifos meus).

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

No que
pertine

à
alegada
hipossuficiência
do
apelante
,
verifica-se que o juízo de origem reconheceu sua condição econômica e lhe concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Tal circunstância, contudo, não obsta a fixação da indenização mínima, servindo apenas para suspender sua exigibilidade imediata.

Vejamos:

(...)

ISENTO o réu do pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei
(Id.
289270883
).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título
indenizatório arbitrado
em favor da vítima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Lima Silva Carvalho
, mantendo
incólume
a
sentença
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025